Tribunal: TJMT
Processo: 0034662-85.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034662-85.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCOS PAULO PEREIRA - CPF: 011.292.661-41 (APELANTE), GREICY KELLY DA SILVA - CPF: 028.657.441-16 (VÍTIMA), Erenite Silva de Oliveira (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MAJORANTE DO ART. 121, §7o, III, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, em conformidade com o veredito do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tentativa de feminicídio (art. 121, §2o, VI, c/c §2o-A, I, e §7o, III, c/c art. 14, II, do Código Penal). Sustenta-se excesso na pena-base por valoração indevida da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como desproporcionalidade na aplicação da majorante do §7o, III, do art. 121 do Código Penal no patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime configurou
bis in idem
e fundamentação genérica; e (ii) verificar se a aplicação da causa de aumento prevista no art. 121, §7o, III, do Código Penal, em seu grau máximo, observou critérios de proporcionalidade e fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da culpabilidade, nos termos do art. 59 do Código Penal, é legítima quando o agente demonstra dolo intenso, crueldade ou frieza na execução do crime, circunstâncias que extrapolam o tipo penal e revelam grau acentuado de reprovabilidade.

4.

No caso concreto, a sentença destacou que o agente agiu com extrema violência e persistência, utilizando sucessivamente diversos instrumentos (botijão de gás, pedaço de madeira e pedras), prosseguindo nas agressões mesmo após a vítima estar caída e indefesa, evidenciando dolo intenso e crueldade, o que justifica a majoração da pena-base.

5.

A valoração negativa das circunstâncias do crime também é idônea, pois o delito ocorreu no novo domicílio da vítima – local de refúgio em que ela buscava proteção contra a violência doméstica –, circunstância que agrava a censurabilidade da conduta.

6.

Não há
bis in idem
, pois os fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade e as circunstâncias do crime não se confundem com a qualificadora do feminicídio, que decorre do motivo de gênero e do contexto de violência doméstica.

7.

A aplicação da causa de aumento prevista no art. 121, §7o, III, do Código Penal, no patamar máximo (1⁄2), mostra-se adequada, uma vez que o crime foi cometido na presença dos três filhos menores do casal (de 8, 5 e 3 anos), no interior da residência, mediante extrema violência e multiplicidade de instrumentos, o que potencializa o trauma psicológico e justifica a exasperação máxima da pena.

8.

A dosimetria observou os princípios da proporcionalidade, individualização da pena e legalidade, não havendo vício ou excesso a justificar modificação da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o agente demonstra dolo intenso, crueldade e persistência na execução do crime, sem incorrer em
bis in idem
. 2. O crime cometido no domicílio da vítima, local em que ela buscava refúgio, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do delito. 3. A majorante do art. 121, §7o, III, do Código Penal admite aplicação no patamar máximo quando o delito é praticado na presença de descendentes em tenra idade, em contexto de violência doméstica e extrema brutalidade”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 121, §2o, VI, §2o-A, I, §7o, III, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1007056-89.2022.8.11.0042, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 05/12/2024; N.U 1012792-60.2023.8.11.0040, Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Gabinete 2 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026; N.U 0012192-57.2018.8.11.0064, Juíza Convocada, Christiane da Costa Marques Neves, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026; N.U 1000300-23.2024.8.11.0033, Des. Orlando de Almeida Perri, Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025; TJMG, ApCrim no 5230294-17.2024.8.13.0024, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 19.02.2026.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MARCOS PAULO PEREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS PAULO PEREIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 0034662-85.2017.8.11.0042, que, em observância à decisão soberana do Conselho de Sentença, o
condenou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, inciso VI, c/c §2o-A, inciso I, e §7o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
, à pena definitiva de
7 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto.

Nas razões recursais (ID 314033946), subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante sustenta, em síntese, excesso na
fixação da pena-base
, ao argumento de que a valoração negativa da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
teria se apoiado em elementos inerentes ao tipo penal, configurando
bis in idem
. Aduz, ainda, desproporcionalidade na aplicação do patamar máximo da causa de aumento prevista no art.
121, §7o, inciso III, do Código Penal
, postulando o redimensionamento da reprimenda.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 327554899), nas quais refuta as alegações defensivas e requer seja negado provimento ao recurso, sustentando a adequação da dosimetria realizada pelo Juízo sentenciante, com fundamento em elementos concretos extraídos dos autos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo, conforme parecer de ID 337819363, entendendo que a exasperação da pena-base e a aplicação da fração máxima da causa de aumento encontram respaldo nas circunstâncias fáticas reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por parte legítima, e o meio processual eleito mostra-se adequado e necessário para a consecução dos objetivos perseguidos. Razão pela qual
conheço
do apelo
manejado pela defesa, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se da prefacial acusatória (ID 256129232, p. 1-3) que o ora apelante
MARCOS PAULO PEREIRA
foi
denunciado
como incurso nas penas do
art. 150,
caput

e
art. 121, §2o, inc. VI c/c §2o-A, inc. I c/c §7o, inc. III c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal
; porque, no dia
15 de setembro de 2017
, por volta das 21h, na residência situada à Rua 19, Bairro Nova Esperança, nesta Capital/MT, consciente e dolosamente, imbuído de
animus necandi
, tentou matar sua então companheira
Greicy Kelly da Silva
, desferindo 06 (seis) golpes com um botijão de gás, somente não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

A incoativa ministerial dá conta que vítima e algoz conviveram maritalmente por 08 (oito) anos e, na constância do relacionamento, tiveram 03 (três) filhos. Dessume-se que a convivência sempre foi tumultuada, especialmente diante dos episódios de violência decorrentes do sentimento de ciúmes que o réu nutria por
Greicy
, a qual nunca teria denunciado as agressões porque era constantemente ameaçada de morte pelo companheiro.

Especificamente sobre os fatos ora em análise, consta que na data fatídica, cansada de ser submetida a sucessivos episódios de violência doméstica,
Greicy
esperou
MARCOS PAULO
sair para trabalhar e mudou-se com os filhos para outra residência.

Ao final do dia, quando retornou para casa e notou a ausência da companheira, o ora recorrente saiu em seu encalço, logrando êxito em encontrá-la já durante a noite, ocasião em que invadiu seu novo domicílio sob a justificativa de que teria ido buscar o botijão de gás, o ar-condicionado e uma televisão.

Nesse momento, a ofendida ameaçou acionar a polícia e, a partir de então,
MARCOS PAULO
passou a quebrar diversos objetos, agarrou o botijão de gás e acertou
Greicy
por, pelo menos, 06 (seis) vezes; tudo isso enquanto dizia
“vagabunda, dadeira, eu tenho certeza que você está me traindo sua desgraçada ... vou matar você” sic
.

Ato contínuo,
MARCOS PAULO
muniu-se de um pedaço de madeira e desferiu pancadas nas costas e pernas da vítima, a qual, embora tenha tentado fugir, foi atingida por um pedaço de concreto, caindo ao solo. Em seguida,
Greicy
tentou se arrastar por debaixo de uma cerca, porém o réu conseguiu alcançá-la, contudo, ao notar a aproximação de populares, foragiu do local dizendo-lhe
“vou mostrar a você como se bate de verdade” sic
.

Em sede de audiência de instrução, foi reconhecida a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de violação de domicílio
(art. 150, CP), declarando-se
extinta a punibilidade do réu
quanto a este crime (ID 256130250).

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, sobreveio sentença de pronúncia, pela qual o réu
MARCOS PAULO PEREIRA
foi dado como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, inciso IV, c/c §2o-A, inciso I, e §7o, inciso III, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Houve interposição de Recurso em Sentido Estrito (ID 256130281), o qual foi
desprovido
por este Egrégio Tribunal de Justiça (ID 268538792), tendo o
decisum
transitado em julgado em 21 de março de 2025.

Superada a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o acusado foi submetido a julgamento popular em
26 de agosto de 2025
. Na ocasião, o Conselho de Sentença, por votação soberana, reconheceu a materialidade delitiva e a autoria atribuída ao réu, bem como que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Reconheceu, ainda, que o delito foi cometido em razão da condição de sexo feminino da vítima, no contexto de violência doméstica e familiar, e que foi praticado na presença de descendentes desta.

Em consequência, o apelante foi condenado nas sanções do
art. 121, §2o, inciso VI, c/c §2o-A, inciso I, e §7o, inciso III, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal
, à pena definitiva de
7 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
(ID 314033938).

Feita essa breve contextualização fática, passo à análise das teses suscitadas pela ilustre defesa técnica.

I –

DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL:

A primeira tese defensiva sustenta que a valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
teria se baseado em elementos inerentes ao próprio tipo penal do feminicídio tentado, configurando indevido
bis in idem
. Argumenta a defesa que a menção à “
extrema violência e ao descontrole emocional
”, bem como ao “
desrespeito pela integridade física e psicológica da vítima
”, não constituiriam fundamentos idôneos para majorar a pena-base, porquanto tais elementos seriam próprios do tipo penal do feminicídio qualificado.

A defesa também se insurge contra as
circunstâncias do crime
, aduzindo que carecem de fundamentação, porquanto o fato de o delito ter ocorrido no novo domicílio da vítima não extrapolaria a gravidade já própria do tipo penal imputado, e que a alegação de que as agressões foram “
prolongadas e intensas
” não se sustentaria como fundamento idôneo.

Da leitura da r. sentença (ID 314033938), verifica-se que a d. Juíza de primeira instância procedeu à dosimetria da pena-base nos seguintes termos:

“[...] Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

A culpabilidade do acusado merece valoração negativa. O acusado agiu com extrema violência e descontrole emocional, demonstrando total desrespeito pela integridade física e psicológica da vítima, sua ex-companheira e mãe das suas filhas.

As agressões foram perpetradas com objetos contundentes (botijão de gás, pedaços de madeira e pedra), evidenciando dolo intenso e vontade homicida. A persistência nas agressões, mesmo após a vítima cair e tentar fugir se arrastando, revela a intensidade do dolo
;

O acusado não registra
antecedente
criminal;

Quanto à sua
personalidade
e
conduta social
, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados, que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração. Nesse sentido é o recente entendimento esposado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...]

O
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime, encontrando-se no interior de sua residência quando o acusado, visivelmente transtornado, adentrou o local e iniciou as agressões;

Os
motivos
foram desprezíveis, consistindo em inconformismo com o término do relacionamento e possessividade doentia. O acusado não aceitava a separação e a mudança de domicílio da vítima, demonstrando comportamento típico de quem considera a mulher como propriedade. Porém, como esta motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença para qualificar o crime, não poderá integrar a formação da pena-base, para majorá-la, por configurar o bis in idem;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis. O crime ocorreu no novo domicílio da vítima, local onde ela buscava refúgio da violência doméstica, sendo surpreendida pela invasão do acusado. As agressões foram prolongadas e intensas, com utilização de diversos objetos contundentes
;

No que tange às consequências do crime, são inerentes do tipo penal. Conforme Laudo de Lesões Corporais n.° 1.1.02.2017.111029-01 diante dos achados do exame concluem os peritos que as lesões corporais sofridas pela vítima, na data de 15/09/2017, não resultou em deformidades ou incapacidades.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são duas: culpabilidade acentuada e circunstâncias desfavoráveis: [...]”
–
Sentença, ID 314033938, p. 2-3
.

Após minuciosa análise dos autos,
não assiste razão à defesa
no pleito de afastamento da desfavorabilidade da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
.

A
CULPABILIDADE
, enquanto circunstância judicial prevista no artigo 59,
caput
, do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade integrante do conceito analítico de crime, que constitui o terceiro substrato da teoria tripartida do delito (tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade). Enquanto a culpabilidade como elemento do crime refere-se ao juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que, podendo agir de modo diverso, optou conscientemente pela prática da conduta típica e antijurídica, a culpabilidade como circunstância judicial diz respeito ao
grau de reprovabilidade
da conduta concreta, à
intensidade do dolo
ou

da
culpa
e à
maior ou menor censura
que deve recair sobre o agente em razão das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente afirmado que a culpabilidade pode ser valorada negativamente quando o agente demonstra, no caso concreto, dolo intenso, frieza, crueldade, insensibilidade moral, desprezo pela vida ou pela integridade da vítima, ou qualquer outra circunstância que revele maior censurabilidade da conduta, desde que tais elementos não integrem o próprio tipo penal ou suas qualificadoras.

No caso em análise, denota-se da fundamentação expendida pela magistrada sentenciante que a valoração negativa da culpabilidade
não
se baseou em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal, mas em
circunstâncias concretas que revelam intensidade excepcional do dolo e reprovabilidade acentuada da conduta
.

Com efeito, a sentença consignou expressamente que “
o acusado agiu com extrema violência e descontrole emocional, demonstrando total desrespeito pela integridade física e psicológica da vítima, sua ex-companheira e mãe das suas filhas. As agressões foram perpetradas com objetos contundentes (botijão de gás, pedaços de madeira e pedra), evidenciando dolo intenso e vontade homicida. A persistência nas agressões, mesmo após a vítima cair e tentar fugir se arrastando, revela a intensidade do dolo”.

Ora, a análise dessa fundamentação revela que a juíza de primeira instância não se limitou a afirmar genericamente que o crime foi praticado com violência – o que seria, de fato, inerente ao tipo penal do homicídio –, mas
identificou elementos concretos que demonstram intensidade excepcional do dolo e crueldade na execução do delito
.

Isso porque o apelante não se valeu de um único instrumento para agredir a vítima, mas utilizou, sucessivamente, um
botijão de gás, pedaços de madeira e pedras
,
demonstrando que, mesmo após os primeiros golpes, persistiu na execução do crime, buscando novos meios para atingir seu intento homicida
. Essa circunstância revela não apenas dolo intenso, mas também frieza e determinação na execução do delito, porquanto o agente não se contentou com as primeiras agressões, prosseguindo na empreitada criminosa até que fosse impedido por circunstâncias alheias à sua vontade.

A sentença consigna expressamente que o apelante persistiu nas agressões “
mesmo após a vítima cair e tentar fugir se arrastando
” (sic). Tal circunstância revela crueldade e insensibilidade moral do agente, que não se compadeceu da situação de extrema vulnerabilidade da vítima, prostrada ao solo e tentando desesperadamente escapar das agressões. A
persistência na execução do crime
contra vítima já subjugada e indefesa demonstra intensidade excepcional do dolo e desprezo pela vida humana,
justificando plenamente a valoração negativa da culpabilidade
.

A magistrada sentenciante ainda destacou que o recorrente demonstrou “
total desrespeito pela integridade física e psicológica da vítima, sua ex-companheira e mãe das suas filhas
” (sic). Tal fundamentação não se refere genericamente à violência inerente ao crime de homicídio, mas à
relação de confiança
e ao
vínculo afetivo
que existiam entre o agente e a vítima, rompidos de forma brutal e covarde.
O fato de a vítima ser ex-companheira do agente e mãe de suas filhas agrega elemento de traição e quebra de confiança que justifica maior reprovabilidade da conduta
.

Logo, não se verifica qualquer dupla valoração, como alegado pela defesa, visto que a qualificadora do feminicídio, reconhecida pelo Conselho de Sentença, fundamenta-se na motivação de gênero e no contexto de violência doméstica e familiar, elementos que integram o tipo penal qualificado e que, portanto, não podem ser novamente utilizados para agravar a pena-base. Todavia, a valoração negativa da culpabilidade não se baseou nesses elementos, mas na
intensidade excepcional do dolo, na crueldade e na persistência na execução do crime, circunstâncias que, embora relacionadas ao fato criminoso, não integram o tipo penal e revelam maior censurabilidade da conduta
.

Nesse sentido, colacionam-se julgados desta egrégia Corte,
in verbis
:

“[...]
O modus operandi utilizado para a prática da tentativa de feminicídio, ocorrida no interior do domicílio da vítima, a intensidade das agressões, o grande número de lesões provocadas, justificam a negativação da culpabilidade (TJMT, AC 1017187-60.2021.8.11.0042).
[...] Dispositivo Recurso desprovido”.
(N.U 1007056-89.2022.8.11.0042, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 05/12/2024) – Destaquei.

“[...] 1. A exasperação da pena-base em razão das circunstâncias judiciais de culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime é devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos, observando-se o critério da individualização da pena. 2.
A valoração negativa da culpabilidade se justifica pelo elevado grau de reprovabilidade da conduta, associada ao consumo voluntário de álcool e à prática de violência grave em contexto de violência doméstica
. 3. [...]”. (N.U 1012792-60.2023.8.11.0040, Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Gabinete 2 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) – Destaquei.

No que tange às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, estas se referem aos dados periféricos da infração (lugar, tempo e modo de execução). A fundamentação exarada pelo Juízo
a quo

reveste-se de plena legalidade ao pontuar que o delito ocorreu no novo domicílio da vítima, local onde esta buscava refúgio justamente para escapar do ciclo de violência preexistente
.

A violação do asilo inviolável da ofendida – que havia mudado de endereço para proteger a si e à prole –
agrega desvalor autônomo à conduta
. O agente que persegue a ex-companheira em seu novo lar, invadindo espaço que deveria ser de segurança e paz, comete afronta mais gravosa ao bem jurídico do que aquele que agride em contexto de encontro fortuito ou em via pública. Desse modo, a valoração negativa mostra-se medida de rigor técnico e de justiça material,
não havendo falar em
bis in idem
ou dupla punição pelo mesmo fato
.

A propósito, esse é o entendimento desta egrégia Corte em caso análogo ao dos autos,
in verbis
:

“[...] 5
. Impõe-se manter a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão de ter o crime de homicídio sido praticado no interior da residência da vítima, local onde se espera uma maior segurança e tranquilidade.
6. A aplicação de fração de 1/12 de redução de pena na segunda fase da dosimetria é adequada diante da presença de duas atenuantes preponderantes e duas agravantes, uma das quais, considerada não preponderante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: [...] 3. “
O crime de homicídio cometido no interior da residência da própria vítima é mais grave e justifica a elevação da pena-base a título de circunstâncias delitivas desfavoráveis, visto que é local onde ela deveria se sentir mais segura, tornando-a, portanto, mais vulnerável
. [...]”.
(N.U 0012192-57.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026) – Destaquei.

“[...]
O ataque à vítima na própria residência, onde deveria se sentir protegida, justifica negativar as circunstâncias do crime.
[...] IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1
. É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime quando os fundamentos utilizados são idôneos[...]”
.
(N.U 1000300-23.2024.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025) – Destaquei.

Diante disso, considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela
higidez da valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime
, pois se basearam em elementos concretos e idôneos, não configurando
bis in idem
nem qualquer outra ilegalidade.

II –
DA ALEGADA INADEQUAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 121, §7o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL:

A defesa do apelante insurge-se contra a aplicação da causa de aumento de pena prevista no inciso III do §7o do artigo 121 do Código Penal em patamar elevado. Sustenta que o argumento de que o crime teria ocorrido na presença de descendentes já seria suficiente para configurar a majorante, não se justificando a utilização de fatores adicionais para atingir o grau máximo da fração.

A causa de aumento de pena prevista no § 7o, inciso III, do artigo 121 do Código Penal, introduzida pela Lei no 13.104/2015 (Lei do Feminicídio), estabelecia que a pena do crime de homicídio será aumentada de
um terço até a metade

se o crime for praticado na presença de descendente ou de ascendente da vítima
.

Referida majorante fundamenta-se na
maior reprovabilidade da conduta do agente
que, além de ceifar ou tentar ceifar a vida da vítima,
expõe seus descendentes ou ascendentes ao trauma de presenciar o crime
, causando-lhes danos psicológicos potencialmente irreversíveis. A
ratio legis
da norma é, portanto, a proteção da integridade psíquica dos familiares da vítima, especialmente crianças e adolescentes, que são particularmente vulneráveis aos efeitos deletérios da exposição à violência.

No caso em apreço, ao analisar minuciosamente a fundamentação expendida pela Juíza
a quo
, verifica-se que a aplicação da causa de aumento de pena no patamar máximo (metade)
baseou-se em elementos concretos que justificam plenamente a exasperação
. Destaco, nesse ponto, que, embora conste na sentença que foi aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços), referida fração foi mencionada de forma equivocada, sendo certo que o valor efetivamente aplicado corresponde ao
quantum
máximo de 1/2 (um meio), conforme previa a norma vigente à época do fato, tratando-se, pois, de mero erro material no édito judicial.

Com efeito, a sentença consignou expressamente que
“a pluralidade de instrumentos utilizados - botijão de gás, pedaço de madeira e pedra - a vulnerabilidade extrema dos filhos de tenra idade (8, 5 e 03 anos), o vínculo familiar que ligava as menores tanto à vítima quanto ao agressor, e o fato de a violência ter ocorrido no ambiente doméstico - local que deveria representar segurança e proteção - constituem fatores que elevam sobremaneira a reprovabilidade da conduta e justificam o aumento de dois terços na pena-base”
– sic. ID, 314033938, p. 4.

Como se observa, a magistrada identificou múltiplos elementos concretos que justificam a aplicação da causa de aumento no patamar máximo. As
crianças que presenciaram o crime tinham 8, 5 e 3 anos de idade
, encontrando-se, portanto, em
tenra idade
e em
fase crucial de desenvolvimento psicológico
. A exposição de crianças tão pequenas à violência extrema perpetrada pelo próprio pai contra a mãe é apta a causar danos psicológicos potencialmente irreversíveis.

Corrobora tal conclusão o fato de o apelante ter utilizado múltiplos instrumentos contundentes (
botijão de gás, pedaços de madeira e pedras
) para agredir a vítima na presença dos filhos, o que revela maior gravidade e intensifica o impacto traumático sobre as crianças, que presenciaram não apenas uma agressão isolada, mas uma
sucessão de atos de violência extrema
.

O contexto familiar – por serem as crianças filhas tanto da vítima quanto do agressor – agrega elemento adicional de quebra de confiança e intensifica o dano psicológico.
Os infantes não apenas presenciaram a violência contra a mãe, mas a viram ser perpetrada pelo próprio genitor
, figura que deveria representar proteção e segurança, justamente no ambiente doméstico, espaço que deveria traduzir acolhimento e resguardo.

Nesse sentido:

“[...]
Manteve-se a incidência da causa de aumento do artigo 121, §7o, inciso III, do Código Penal, majorando a pena em 1/2, diante da presença dos descendentes da vítima e da gravidade do contexto, reputando adequado o quantum aplicado
. [...]. Tese de julgamento: "1 . Na dosimetria da pena, somente podem ser valoradas como negativas as circunstâncias devidamente fundamentadas, sendo vedada a utilização genérica de qualificadoras para elevação da pena-base. 2. A agravante do artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal não se aplica quando ausentes seus pressupostos e quando já reconhecida causa de aumento idêntica, sob pena de bis in idem. 3 .
A fração de aumento para a causa prevista no artigo 121, § 7o, inciso III, do Código Penal deve observar a presença de descendente e a gravidade do contexto em que praticado o crime
. [...]”
(TJ-MG - Apelação Criminal: 52302941720248130024, Relator.: Des .(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 19/02/2026, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/02/2026) – Destaquei.

Portanto, à luz da interpretação mais adequada ao ordenamento jurídico vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos,
conclui-se que a dosimetria da pena aplicada pela magistrada sentenciante foi realizada em estrita observância aos princípios constitucionais da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena
, não havendo qualquer erro ou injustiça que justifique a reforma da sentença condenatória.

Destarte, impõe-se a
manutenção integral da sentença condenatória
.

III –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS PAULO PEREIRA
na ação penal n. 0034662-85.2017.8.11.0042, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026